Tribunal: TJPA
Processo: 0802187-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802187-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROBERO SANTA BRIGIDA DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA CONTINUADA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO PASSE LIVRE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. QUADRO CLÍNICO RELEVANTE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de
ROBERO SANTA BRÍGIDA DE SANTANA
, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação Passe Livre”, pela suposta prática dos crimes de extorsão majorada em continuidade delitiva
(art. 158, §1º, c/c art. 71, parágrafo único, do CPB)
, corrupção ativa na forma tentada
(art. 333, parágrafo único, c/c art. 14, I, do CPB)
, organização criminosa
(art. 2º, §§2º e 4º, incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 12.850/2013)
e lavagem de dinheiro
(art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998)
, no qual se alega ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis, suficiência de medidas cautelares diversas, fragilidade dos elementos financeiros utilizados na decisão constritiva e necessidade de substituição da prisão em razão de quadro clínico relevante, consistente em enfermidade abdominal com necessidade de acompanhamento médico especializado. A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da medida humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) analisar a presença dos requisitos do
art. 312 do CPPB
, especialmente a contemporaneidade do periculum libertatis; (iii) examinar a alegação de fragilidade dos elementos financeiros utilizados na investigação; (iv) avaliar a adequação da prisão domiciliar diante do quadro clínico do paciente; (v) definir a suficiência das cautelares substitutivas para preservação dos fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise exauriente acerca da regularidade e licitude das movimentações financeiras atribuídas ao paciente.

4.

A prisão preventiva foi originariamente decretada com fundamento em elementos concretos extraídos da investigação, indicando atuação em organização criminosa voltada à cobrança ilícita de valores de motoristas de transporte alternativo.

5.

O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado por elementos investigativos que apontam o paciente, em juízo de cautelaridade, como responsável pela arrecadação de valores no esquema criminoso investigado.

6.

O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, da atuação organizada e da necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos dos
arts. 312 e 315 do CPPB.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade do risco cautelar, especialmente em hipóteses de organização criminosa e atuação prolongada no tempo.

8.

O decreto prisional não se fundamenta em gravidade abstrata, mas em elementos concretos relacionados à dinâmica criminosa investigada.

9.

A superveniência de quadro clínico relevante, consistente em enfermidade abdominal com necessidade de acompanhamento especializado, justifica a substituição humanitária da prisão preventiva por prisão domiciliar.

10.

A custódia cautelar não autoriza desconsideração da integridade física e moral da pessoa presa, assegurada pelo
art. 5º, XLIX, da CF/1988.

11.

A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico preserva os fins cautelares do processo penal e, simultaneamente, assegura tratamento médico adequado ao paciente.

12.

A substituição da prisão preventiva não implica desconstituição dos fundamentos cautelares originários, mas adequação proporcional da medida diante da situação clínica superveniente.

13.

A medida cautelar poderá ser reavaliada pelo juízo de origem caso sobrevenham alteração relevante do quadro clínico, laudo médico oficial, possibilidade de tratamento no sistema prisional ou descumprimento das cautelares impostas, nos termos do
art. 316 do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem atuação em organização criminosa e risco à ordem pública.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade do risco cautelar, especialmente em delitos de atuação continuada ou organizada.

3.

O habeas corpus não comporta aprofundado reexame probatório acerca da licitude dos elementos financeiros produzidos na investigação.

4.

A superveniência de quadro clínico relevante autoriza a substituição humanitária da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

5.

A prisão domiciliar humanitária não afasta os fundamentos cautelares originários, constituindo adequação proporcional da medida à situação concreta do custodiado.

6.

A manutenção da prisão domiciliar está sujeita à reavaliação periódica pelo juízo competente, nos termos do
art. 316 do CPPB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX e LXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 316 e 647 a 667; CPB, arts. 14, I, 71, parágrafo único, 158, §1º, e 333, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I, II, III, IV e V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, HC nº 462.147/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.04.2019, DJe 30.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERO SANTA BRÍGIDA DE SANTANA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0813561-81.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no âmbito de investigação relacionada à denominada
Operação Passe Livre
, que apura a suposta prática dos crimes previstos no
art. 158, §1º, c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 333, parágrafo único, c/c art. 14, inciso I, todos do Código Penal, art. 2º, §§2º e 4º, incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998
, tendo a medida sido fundamentada na
garantia da ordem pública
, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Na impetração a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, alegando: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão constritiva; (ii) inexistência de contemporaneidade do
periculum libertatis
; (iii) desproporcionalidade da prisão preventiva diante da suficiência de medidas cautelares diversas; (iv) fragilidade dos elementos financeiros utilizados como suporte da decisão judicial; e (v) quadro clínico relevante do paciente, consistente em histórico de cirurgia abdominal e possível hérnia abdominal de grande proporção, circunstância que, segundo a defesa, demandaria avaliação médica especializada.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, bem como a suspensão da alienação antecipada de bem apreendido nos autos originários.

A medida liminar foi deferida por esta relatoria, determinando-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, autorizando-se a saída do paciente exclusivamente para realização de consultas médicas, exames ou procedimentos clínicos, devendo permanecer recolhido em sua residência nos demais períodos (ID 33911408).

Em cumprimento ao disposto na Portaria nº 0368/2009-GP, foram requisitadas informações às autoridades apontadas como coatora, as quais foram devidamente prestadas conforme consta no ID 34086083.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo parcial conhecimento da ordem, para manutenção da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição de saúde do paciente (ID 34567860).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração comporta conhecimento, porquanto veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, em face de decisão que decretou sua prisão preventiva.

Todavia, embora cognoscível a impetração, cumpre registrar que determinadas alegações defensivas deduzidas pelo autor, a meu ver, não comportam exame aprofundado nesta via mandamental.

Isso ocorre, especificamente, quanto à tese relacionada à suposta fragilidade, inconsistência ou ausência de lastro dos elementos financeiros mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva.

A verificação da efetiva origem, regularidade, licitude ou correlação das movimentações bancárias atribuídas ao paciente demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório produzido na investigação criminal, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

A ação constitucional não se presta ao reexame exauriente de provas, tampouco à reconstrução analítica da dinâmica fático-probatória da investigação, limitando-se ao controle da legalidade manifesta da constrição cautelar.

Tais circunstâncias, contudo, não impedem a apreciação das demais argumentos deduzidos na impetração, especialmente aquelas que, de igual forma, estão relacionadas à legalidade da prisão preventiva e à adequação da medida cautelar diante das condições pessoais e clínicas do paciente.

Assim,
conheço do habeas corpus
, apenas quanto à análise da legalidade da prisão preventiva.

II – MÉRITO

Quanto ao decreto prisional, observo que, em um primeiro momento, a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos do caderno investigatório, notadamente a suposta atuação de organização criminosa voltada à cobrança indevida de valores de motoristas de transporte alternativo no distrito de Icoaraci, mediante possível articulação entre agentes ligados à fiscalização administrativa e integrantes de facção criminosa.

A decisão apontou o paciente como um dos responsáveis pela arrecadação de valores, atribuindo-lhe função operacional no esquema investigado. Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição cautelar, estavam presentes elementos indicativos de materialidade, indícios de autoria e
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta apurada e da necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos dos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Também não se verifica, nesse primeiro momento, ausência absoluta de contemporaneidade. As investigações indicam que a atuação criminosa teria se prolongado desde o ano de 2023 até a deflagração da operação policial, em contexto de possível organização criminosa, hipótese na qual a contemporaneidade deve ser aferida a partir da atualidade do risco cautelar, e não apenas pela proximidade cronológica rígida entre o fato e a decretação da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em delitos permanentes ou de atuação organizada, a preservação da contemporaneidade quando subsiste risco concreto à ordem pública, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Desse modo, não se está diante de decreto prisional originariamente destituído de fundamentação, tampouco de decisão apoiada em gravidade abstrata. A prisão preventiva, quando decretada, encontrava amparo em elementos concretos, ainda que sujeitos ao natural aprofundamento probatório da instrução criminal.

A questão assume outro contorno, porém, diante da situação clínica posteriormente demonstrada pela defesa nos documentos constantes nos IDS 33469716, 33468014 e 33469717.

Com efeito, foram apresentados elementos indicativos de enfermidade abdominal relevante, com necessidade de acompanhamento médico especializado e risco potencial à integridade física do paciente, circunstância que atrai a incidência de razões humanitárias aptas a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A
Constituição Federal de 1988
assegura às pessoas presas o respeito à integridade física e moral, nos termos do
art. 5º, XLIX
. A custódia cautelar, ainda quando juridicamente justificada, não autoriza que o Estado desconsidere quadro clínico grave ou potencialmente incompatível com as condições concretas do sistema prisional.

Nesse cenário, a liminar anteriormente deferida por esta Relatoria não representou desconstituição integral dos fundamentos da prisão preventiva, mas adequação humanitária da medida cautelar ao estado de saúde do paciente. A prisão preventiva, embora originariamente cabível, tornou-se inadequada em sua forma ordinária diante da superveniência de elementos clínicos relevantes, sendo proporcional sua substituição por prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico.

A providência encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias quando o quadro de saúde do custodiado exigir cuidados específicos e não houver demonstração segura de que o sistema prisional possa ofertá-los adequadamente, neste sentido cito:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária.
2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7 .210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse.
3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar.

(STJ - HC: 462147 SP 2018/0193141-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019) (G.N.)

Assim, a medida mais equilibrada não é a revogação pura e simples da cautelar, mas a sua substituição por modalidade menos gravosa e compatível com a proteção da saúde do paciente, sem prejuízo da preservação dos fins cautelares do processo.

Ressalte-se que a prisão domiciliar ora mantida não possui caráter absoluto ou definitivo. Poderá ser reavaliada pelo juízo de origem caso sobrevenha laudo médico oficial, melhora clínica relevante, comprovação de possibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou descumprimento das condições impostas, nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por fim, quanto à posterior notícia de alteração de endereço do paciente para o município de Barcarena/PA, trata-se de questão administrativa relacionada à execução das condições impostas na liminar. A atualização do endereço para fins de monitoramento eletrônico deve ser submetida ao juízo de origem, responsável pela fiscalização das cautelares, não constituindo esta decisão óbice à análise e providências cabíveis.

Diante disso, a ordem deve ser concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e demais condições fixadas, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e
CONCEDO A ORDEM
para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e demais condições já fixadas por esta Relatoria.

Fica ressalvada a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo de origem, nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal Brasileiro
, caso sobrevenham alteração relevante do quadro clínico, laudo médico oficial, comprovação de tratamento adequado no sistema prisional ou descumprimento das cautelares impostas.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026